Tribunal: STF
Processo: RE 79400
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-05
Data de publicação: 1975-03-05

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CALCULO HOMOLOGADO SEM IMPUGNAÇÃO DA UNIÃO.-
PRETENDIDA REFORMA DA CONTA, EM MANIFESTAÇÃO SOBRE O PRECATORIO.
INADMISSIBILIDADE, PELA INEXISTÊNCIA DE ERRO DE CONTA OU CALCULO. "O
ERRO DE CALCULO, QUE NUNCA TRANSITA EM JULGADO, E O ERRO ARITMETICO
OU, COMO SE ADMITE, A INCLUSAO DE PARCELAS INDEVIDAS OU A EXCLUSAO
DAS DEVIDAS, POR OMISSAO OU EQUIVOCO. SE, POREM, OCORRE DUVIDA SOBRE
A EXATA INTERPRETAÇÃO OU O EXATO CUMPRIMENTO DO JULGADO EXEQUENDO;
SE A QUESTÃO SE POE QUANTO AO CRITÉRIO ADOTTADO PARA ESTIMAR
DETERMINADAS VERBAS, JA AI NÃO HÁ FALAR EM ERRO SIMPLESMENTE
MATERIAL, EM INEXATIDAO MATERIAL, EM ERRO DE ESCRITA OU DE CALCULO.
"INEXISTÊNCIA DE OFENSA DO DIREITO FEDERAL E DE DIVERGENCIA DE
JULGADOS. - RECURSO NÃO CONHECIDO.